Tribunal: TJBA
Processo: 8023979-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023979-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE DA SILVA AMORIM Advogado(s): ELIENE DOS REIS PINHO COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTAS BANCÁRIAS. VEDAÇÕES ESPECÍFICAS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DEMAIS VALORES. SEM ESPECIFICAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de desbloqueio de valores bloqueados em suas contas bancárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos valores constantes das contas bancárias do agravante. III. Razões de decidir 3. Não são passíveis de penhora, por exemplo, os proventos de aposentadoria e a quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos pode ser aplicado também à conta corrente e a outras formas de investimento financeiro, desde que haja evidência de que esses fundos representam uma reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial do devedor. 5. No caso dos autos, a quantia constante da conta bancária da Caixa Econômica Federal corresponde aos proventos de aposentadoria do agravante. Assim, não é passível de penhora (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). 6. Em relação aos valores constantes da conta bancária do Banco do Brasil, do Mercado Pago e do Oliveira Trust, seria necessário comprovar que se trata de reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial do devedor, visto que não se constituem como conta poupança. Contudo, não há nos autos elementos que apontem nesse sentido, motivo pelo qual a penhora foi legal nesse quesito. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023979-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE DA SILVA AMORIM e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.